Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-71.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002170-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), MOISES PEREIRA - CPF: 818.779.279-53 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Moisés Pereira contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita, impondo-lhe o pagamento das despesas com diligências de citação/intimação via mandado, carta precatória ou meio eletrônico. O Agravante sustenta que preenche todos os requisitos legais para a concessão integral do benefício, pois recebe auxílio-doença, possui baixa movimentação bancária e arca com despesas essenciais para sustento próprio e de seus filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravante faz jus à concessão integral da justiça gratuita, considerando a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo à parte contrária demonstrar a existência de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O Agravante juntou aos autos documentos que indicam sua hipossuficiência econômica, incluindo comprovante de recebimento de auxílio-doença no valor mensal de R$ 3.005,73 e extratos bancários com baixa movimentação financeira.

A exigência do pagamento parcial das despesas processuais pode comprometer a subsistência do Agravante e de sua família, justificando a concessão integral da justiça gratuita.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reafirma a desnecessidade de demonstração de miserabilidade absoluta, bastando a comprovação de dificuldades financeiras que inviabilizem o custeio do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
MOISES PEREIRA
contra a decisão de ID. 178491705, proferida nos autos de origem nº 1010419-07.2024.8.11.0045, em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinando que este deve ser responsável pelo pagamento das despesas com diligências de citação/intimação via mandado/carta precatória/eletrônico.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente.

Aduz que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade econômica, recebendo auxílio-doença, benefício de caráter assistencial, o que demonstra sua impossibilidade de exercer atividade laboral remunerada.

Afirma que possui dois filhos menores de idade, arcando com despesas essenciais, o que torna inviável qualquer imposição de pagamento de custas.

Argumenta que não há justificativa para o deferimento parcial do benefício, uma vez que o Agravante preenche todos os requisitos legais para a concessão integral da justiça gratuita.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 265200756.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possuir condições para o pagamento das custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que o Agravante juntou aos autos o requerimento do benefício de auxílio doença em ID. 26511475, bem como resultados de exames médicos em ID. 265114760.

Conforme extrato do INSS acostado aos autos (ID. 265114761), observa-se que o Recorrente recebe o valor mensal de R$ 3.005,73 (três mil e cinco reais e setenta e três centavos).

Ademais, conforme o documento de ID. 265114763, vislumbra-se o extrato bancário do Agravante com baixa movimentação financeira, o que corrobora com a alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para deferir parcialmente o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025